Tribunal: TJDFT
Processo: 0756586-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA (FACA). POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DO DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física das pessoas a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada na aferição da maior reprovabilidade da conduta e justificar a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
2.As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. Quanto ao valor a ser arbitrado, embora não existam critérios legais para sua fixação, deve ele observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido.